Tribunal: TJMT
Processo: 1002141-63.2022.8.11.0020
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002141-63.2022.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CICERO VITOR NUNES SANTOS - CPF: 089.775.901-08 (APELANTE), LEANDRO GOMES PEIXOTO - CPF: 021.429.811-60 (ASSISTENTE), VANUSA NUNES DOS SANTOS - CPF: 009.429.721-55 (ASSISTENTE), DANIEL MARCOS PINTO - CPF: 706.264.801-91 (ASSISTENTE), DHAIS ALVES DE LIMA - CPF: 027.169.991-47 (ASSISTENTE), AUREA MACHADO - CPF: 038.740.753-70 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALOR PROBANTE DA PALAVRA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. NÃO APLICAÇÃO. DELITOS AUTÔNOMOS. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame
: O recorrente, condenado pela prática dos crimes de lesão corporal (art. 129, §13º, do Código Penal) e ameaça (art. 147, caput, do Código Penal), ambos no contexto de violência doméstica, recorreu pleiteando a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a aplicação do princípio da consunção
,
para que o crime de ameaça fosse absorvido pelo delito de lesão corporal.

II.
Questão em discussão
: (I) Saber se há provas suficientes para manter a condenação pelos crimes de lesão corporal e ameaça; e (II) verificar se é aplicável o princípio da consunção, com a absorção do crime de ameaça pelo delito de lesão corporal.

III.
Razões de decidir
:

As provas constantes dos autos, especialmente o depoimento da vítima,
cor
roborado por laudo pericial, boletim de ocorrência e relatos de policiais, confirmam a materialidade e a autoria dos crimes, não havendo espaço para a absolvição por insuficiência probatória.

O princípio da consunção não se aplica, pois os crimes de lesão corporal e ameaça tutelam bens jurídicos distintos e foram praticados de forma autônoma, sem que o crime de ameaça fosse meio necessário à realização do delito de lesão corporal.

IV.
Dispositivo e tese
:

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A palavra da vítima tem especial relevância em crimes de violência doméstica. 2. Os crimes de lesão corporal e ameaça, embora ocorridos no mesmo contexto, são autônomos e não se aplica o princípio da consunção.”

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal,
arts
. 129, §13º, e 147, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no
AREsp
: 2146872 SP 2022/0180754-0; TJMT, N.U 1000216-16.2020.8.11.0048.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
CÍCERO VITOR NUNES SANTO
S, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Alto Araguaia/MT, que o condenou à pena de 01 (um) ano, 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, pela prática dos delitos previstos nos artigos 129, § 13º, e 147,
caput,
do Código Penal, c/c art. 61, inciso II, alínea "f", todos do Código Penal.

Em suas razões recursais (ID
. 213908208
), o apelante requer a absolvição, alegando insuficiência probatória. Subsidiariamente, pleiteia
a aplicação do princípio da consunção, para que o crime de ameaça seja absorvido pela lesão corporal.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso (ID.
213908211
).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso interposto pelo apelante
(ID.
220576170
)
.

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

Narra a denúncia que:

“(...)
Extrai-se dos autos que a vítima Sra. Aurea Machado conviveu com CÍCERO VITOR NUNES SANTOS por aproximadamente 1 (um) mês, não advindo nenhum filho da relação.

Depreende-se dos autos que, nas circunstâncias de local, data e hora acima descritas, após uma discussão entre o casal, CÍCERO VITOR NUNES SANTOS arrombou a porta do banheiro enquanto a vítima tomava banho, puxou-a pelos cabelos e passou a agredi-la com tapas no rosto e empurrões, causando as lesões constantes no laudo de fl. 30.

Enquanto a agredia, o denunciado ameaçava Aurea Machado de morte, dizendo que, caso ela acionasse a polícia, sairia da cadeia e a mataria. As agressões continuaram até a mãe do denunciado intervir e impedir que CÍCERO VITOR NUNES SANTOS continuasse com os violentos golpes.

Ao conseguir se desvencilhar do agressor, a ofendida fugiu e acionou os policiais, que se dirigiram até a residência do denunciado, mas não o encontraram, pois este já havia se evadido do local.
(...) (SIC) (ID.
213907693
)”

Após a regular instrução processual, o apelante foi condenado pela prática do crime previsto no art. 129, §13
º e
art. 147,
caput
,
do Código Penal.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A Defesa do apelante pleiteia a absolvição do delito de lesão corporal, por insuficiência probatória, com fundamentos no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

A materialidade delitiva emerge do boletim de ocorrência (Id.
213907678
- pág.
02/03
), relatório policial (id.
213907684
),
mapa topográfico de lesões
(id.
213907678 - pág. 24
) e termo de declarações da vítima em ambas as fases processuais.

Ao contrário do sustentado pelo apelante, entend
o
que há nos autos provas suficientes e judicializadas do delito imputado, capaz de embasar a condenação.

Nesse contexto, perante a Autoridade Policial, a vítima
Aurea Machado
, declarou o seguinte:

“(...)
QUE, há aproximadamente 01 mês passou a conviver com Cícero Vitor dos Santos, na residência de sua genitora Vanusa Nunes dos Santos; QUE, na data de ontem, 30/07/2022, ocorreu um desentendimento entre ela (declarante) e seu convivente, após Cícero passar a
mau-tratar
seu filho, José Madson - 06 anos, filho de outro relacionamento; QUE, devido
o
tratamento de Cícero para com seu filho, a declarante na data de hoje, 01/08/2022, por meio de mensagens passou a procurar uma casa para alugar, com isso, Cícero se oportunizando que a declarante estava banhando, tomou posse do seu celular, quando teve acesso as mensagens; QUE, Cicero, transtornado, arrombou a porta do banheiro, quando tirou a declarante do local puxada pelos cabelos e passou a lhe proferir tapas contra o seu rosto, jogando a contra a parede; QUE, durante as agressões sofridas, comentou que iria denunciá-lo para polícia, quando Cicero comentou que se caso fosse preso por sua denúncia, quando saísse da cadeia iria matá-la, "você sabe que eu já puxei cadeia"; QUE, Cicero só deixou de agredi-la, quando sua mãe, Vanusa, interveio e impediu que o mesmo continuasse os ataques agressivos
(...) (sic) (id.
213907678
- pág. 0
6
/
07
)”

Em juízo, a vítima reiterou as declarações apresentadas na delegacia, afirmando que o relacionamento com o réu já não estava indo bem e que planejava se mudar, pois morava na residência da mãe dele. Ela procurou informações sobre quitinetes disponíveis com um rapaz, mas não informou o acusado. Quando o réu descobriu as mensagens, ele a puxou pelos cabelos
de
dentro do banheiro
e começou a agredi
-
la
com tapas
e empurrões
, afirmando que ela não sairia mais de casa. Ao conseguir se desvencilhar, a vítima pegou seu filho e foi ao CRAS, onde obteve ajuda para acionar a polícia. Por fim, declarou que, além das agressões físicas, o réu a ameaçou de morte, afirmando que, se ela chamasse a polícia, ele a mataria, assim como seus familiares.

Os policiais militares Leandro Peixoto e
Dhais
Alves de Lima, em juízo, informaram que atenderam a ocorrência na data dos fatos, encontrando a vítima no CRAS, momento em que ela relatou ter sofrido agressões e ameaças de seu convivente, informando que o acusado se encontrava na residência de sua genitora. Em seguida, os policiais se dirigiram ao local, mas não localizaram o réu. Por fim, ambos afirmaram que não observaram nenhum hematoma aparente na ofendida.

Por sua vez
, o apelante
Cicero Vitor Nunes
Santos, perante a autoridade policial,
negou a prática delitiva

e, na fase
judicial, utilizou
do seu direito constitucional de permanecer em silêncio.

Diante desse quadro, verifica-se que os elementos probatórios retro transcritos comprovam, nos autos, a materialidade e a autoria dos delitos de ameaça e lesão corporal, posto que o laudo pericial de exame de corpo de delito evidenciou que a vítima apresentava lesões na região do rosto e do
braço
, corroborando, assim, o depoimento da ofendida em ambas as fases judiciais.

Importante destacar que a palavra da vítima possui especial relevância e valor probante, tratando-se de crimes no âmbito doméstico, os quais na maioria das vezes, são praticados sem a presença de testemunhas.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. ART. 24-A DA LEI N. 11.340/2006. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA. DESCABIMENTO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.

1.
Prevalece nesta Corte Superior o entendimento de que, nos crimes perpetrados no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado
(
AgRg
no RHC n. 144.174/MG, Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
DJe
19/8/2022). (...) (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2146872 SP 2022/0180754-0, Data de Julgamento: 27/09/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/09/2022)”

Diante do exposto, tenho que não
merece
prosperar a alegação defensiva, eis que está evidenciada a materialidade e a autoria delitiva, devendo ser mantida a sentença condenatória.

II – DA PRETENSÃO
DE QUE O CRIME DE AMEAÇA SEJA ABSORVIDO PELO DELITO DE LESÃO CORPORAL.

A Defesa do apelante pleiteia subsidiariamente a
aplicação do
princípio
da consunção, para que
o crime de ameaça seja absorvido pel
o delito de
lesão corporal.

Conforme restou comprovado o apelante além de praticar as lesões corporais na vítima, na sequência, proferiu palavras que lhe causaram temor, conforme já demonstrado através no contexto probatório trazido aos autos.

Com efeit
os
,
os delitos em análise buscam proteger bens jurídicos distintos, já que o crime previsto no art. 129, §13º, do CP tutela a incolumidade física e psíquica do indivíduo, especificamente nas relações
domésticas, enquanto
o delito disciplinado no art. 147, do CP pretende proteger a liberdade individual, sob o aspecto da autodeterminação da vontade, refletindo, pois, na liberdade psíquica da vítima (
GRECO, Rogério. Código Penal Comentado.
Impetus
, 2016, pág. 460
).

Para que seja possível aplicar o princípio da consunção, é imprescindível que o crime meio seja indispensável para a realização do delito fim. No caso em análise, essa condição não foi verificada, pois a consumação do crime de lesão corporal não depende de ameaças anteriores para se concretizar. Assim, os delitos em questão são, indiscutivelmente, autônomos.

Desta feita restando comprovada a prática dos crimes de lesão corporal e ameaça, em momentos distintos e tratando-se de delitos que decorrem de desígnios autônomos e independentes, incabível a aplicação do pretendido princípio da consunção.

Colaciono jurisprudência aplicável ao caso deste Tribunal de Justiça:

“(...)
1. Os crimes de lesão corporal no âmbito doméstico e ameaça são delitos autônomos e tutelam bens jurídicos diversos, e diante das peculiaridades do caso concreto, não se revela acertado considerar que o segundo possa ser abrangido pelo primeiro, sem a comprovação de que um crime foi o meio necessário para a execução do outro, razão pela qual não cabe a aplicação do princípio da consunção.

(...)

(N.U 1000216-16.2020.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/04/2024,

publicado
no DJE 26/04/2024)
”

Assim,
diante
do contexto probatório, temos que não há que se falar em aplicação do princípio da consunção/absorção, pois no presente caso, a promessa de mal injusto grave (ameaça de morte), foi dirigida à vítima em momento distinto das

lesões corporais, estando claro que a conduta tida como crime-meio (ameaça de morte) foi praticada após a conduta tida como crime-fim (lesão corporal).

Com essas considerações, em parcial consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso aviado pela Defesa do réu
CICERO VITOR NUNES SANTOS
e
NEGO PROVIMENTO
,
mantendo
incólume
a sentença penal condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024